Tribunal: TJBA
Processo: 0509742-13.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509742-13.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SANDRA APARECIDA SILVA DE SOUZA

Advogado(s)
:
PAULO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES, MICHELLE SANTOS SOUZA, EUZEBIO CARLOS CARDOSO FERREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

Advogado(s)
:
ANDRE NIETO MOYA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACORDO ENTRE AS PARTES. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA AUTORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por SANDRA APARECIDA SILVA DE SOUZA contra sentença da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, proferida nos autos da ação revisional ajuizada em face do BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., que extinguiu o processo, sem resolução do mérito quanto ao pedido de revisão contratual, diante da celebração de acordo entre as partes, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acordo celebrado entre as partes configura reconhecimento de cobrança abusiva capaz de ensejar indenização por danos morais; (ii) estabelecer se a parte autora faz jus à compensação por danos extrapatrimoniais decorrentes de alegadas práticas abusivas da instituição financeira.

III. Razões de decidir

1. A realização de acordo entre as partes não implica, por si só, reconhecimento de ilicitude contratual ou de cobrança abusiva, tampouco configura elemento suficiente à configuração do dano moral.

2. A configuração do dever de indenizar por danos morais exige prova concreta de ofensa a direitos da personalidade, o que não se verifica nos autos.

3. A mera alegação de cobrança de juros abusivos, desacompanhada de demonstração de impacto direto à honra, imagem ou integridade psíquica da autora, não é suficiente para ensejar indenização.

4. O simples inadimplemento contratual ou a revisão de cláusulas contratuais não são hábeis, por si, a justificar reparação por dano moral.

5. A banalização do instituto do dano moral deve ser evitada, sob pena de comprometer sua função jurídica e social.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A celebração de acordo extrajudicial não caracteriza, por si só, reconhecimento de cobrança abusiva nem gera direito à indenização por danos morais.

2. O dano moral somente se configura mediante demonstração de efetiva lesão aos direitos da personalidade, o que não ocorre com a mera revisão de contrato ou suposta cobrança abusiva desacompanhada de repercussão concreta.

3. O descumprimento contratual ou dissabores oriundos da relação de consumo, desacompanhados de abalo à dignidade do consumidor, não ensejam compensação por dano moral.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI, e 487, I; CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, III e 51, §1º; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1426710/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.10.2016; STJ, REsp 656932/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, DJe 02.06.2014; STJ, REsp 1406245/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 10.02.2021; TJBA, ApCiv 8006823-35.2020.8.05.0001, Rel. Des.ª Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 22.04.2021; TJBA, ApCiv 0507936-16.2014.8.05.0001, Rel. Des.ª Sandra Ines Morais Rusciolelli Azevedo, j. 22.10.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0509742-13.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante SANDRA APARECIDA SILVA DE SOUZA e como apelada BANCO BRADESCO CARTOES S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NÃO PROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03